Tribunal: CARF
Processo: 13146.000023/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13146.000023/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.583 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JAIR GOMES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
A comprovação de que as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial podem ser consideradas na dedução da base de cálculo do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 47/54 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte, o lançamento
referente ao exercício 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte acima identificado apresentou a impugnação de fls. 01/02, em
23/05/2007, contra a notificação de lançamento de fls. 04/07, relativa ao IRPF/2005
onde, após revisão de sua declaração de ajuste anual, foram glosados os valores
declarados com dedução com dependentes, dedução com instrução, dedução com
pensão alimentícia e dedução com despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13146.000023/2007-96
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13146.000023/2007-96

Em razão destas alterações, foi apurado um imposto de renda pessoa física —
suplementar de R$ 9.488,77 que, acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora,
resultou num crédito tributário de R$ 21.235,85.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
• Possui uma única fonte de renda que é seu salário, no qual é mensalmente retido na
fonte o imposto de renda devido e descontada a pensão judicial paga à sua ex-esposa;
• Não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do lançamento e para isto
está apresentando documentos comprobatórios.
Anexa aos autos os documentos de fls. 19/37.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia somente podem ser consideradas
dedução da base de cálculo do imposto de renda quando comprovado que decorrem de
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO.
Somente devem ser restabelecidas as importâncias glosadas a título de dedução com
instrução, os pagamentos realizados pelo declarante, relativos a si próprio e de seus
dependentes, que estiverem devidamente comprovados através de documentação hábil e
idônea.
GLOSA DE DEPENDENTES
Demonstrado que as pessoas relacionadas como dependentes na declaração do
contribuinte satisfazem as condições para tal, deve ser restabelecido o valor glosado
relativamente a esta rubrica.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser
acolhidos recibos que não indicam o paciente, não tendo sido provados o efetivo
pagamento e a prestação do serviço.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
Assim, diante do restabelecimento da dedução com dependentes (R$ 5.088,00) e a
dedução com despesas médicas (R$ 5.380,90) a glosa com deduções indevidas que era
de R$ 42.392,52 deve ser alterada para R$ 31.923,62, o que faz com que o lançamento
assim fique:
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13146.000023/2007-96

Diante do exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE o presente
lançamento, prosseguindo-se na cobrança do crédito tributário remanescente, conforme
anteriormente demonstrado.
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 69 em que requereu o reconhecimento da dedução das despesas com pensão
alimentícia, juntando cópia da decisão judicial que havia deixado de juntar por equívoco.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte requer o reconhecimento da dedução de pensão alimentícia e
quanto a este ponto, constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
Pensão Alimentícia Judicial
Apesar de constar em seu comprovante de rendimentos o valor pago a título de pensão,
este não pode ser aceito somente em razão deste documento, pois seria necessário
provar que tal pensão decorre de decisão ou acordo judicial e que o correspondente
valor pago esteja nos limites do estabelecido pela sentença, conforme se verifica a partir
da publicação Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal:
332 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
podem ser_deduzidas somente na declaração de rendimentos, - em seus campos
próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 1.998,00).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado
pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f'; RIR/1999, art. 78)
Consulte a pergunta 333
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13146.000023/2007-96

Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o; IN SRF no 15, de
2001, art. 50, § 2o)
Consulte a pergunta 322
PENSÃO PAGA POR LIBERALIDADE
334 — As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Como se verifica, os valores devem estar delimitados pela sentença e qualquer valor
pago além do estabelecido não é dedutível e considerado mera liberalidade.
Por estas razões, sem a sentença judicial, solicitada conforme Termo de Intimação
Fiscal (fl. 31), não é possível admitir como dedução do imposto de renda, o valor pago a
título de pensão.
O contribuinte alegou, que por erro, deixou de juntar a cópia da decisão judicial
que estipulou a pensão alimentícia. Sendo assim, nos termos do disposto no artigo 16, §§ 4o e 5o
do Decreto no 70.235/1972, acolho mencionado documento.
Transcrevo trecho extraído do documento mencionado, fl. 74:
O cônjuge varão contribuirá mensalmente com a importância correspondente a 40%
(quarenta por cento) de seus vencimentos, incluindo todas as vantagens, a título de
pensão alimentícia, sendo 10% (dez por cento) para cada filho e 10% (dez por cento)
para a mulher, devendo a importância ser descontada em folha de pagamento. Para
tanto, deve ser encaminhado ofício a Secretaria da Fazenda Estadual, para efetivar o
desconto, que será depositado em nome da mulher, na conta no 01-13200-8 – Banco do
Estado de Mato Grosso – BEMAT, agência Barra do Garças - MT
Sendo assim, deve ser restabelecida a glosa do valor de R$ 28.547,62, decorrente
de pensão alimentícia judicial.
Litígio limita-se à esta discussão definitivo o restante.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.583 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13146.000023/2007-96

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital